Tribunal: TCU
Processo: 006.568/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 655/2021-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; indeferir o pedido de medida cautelar formulado pela empresa Supermercado Dodady Ltda., ante a inexistência dos requisitos necessários à sua concessão; encaminhar cópia desta deliberação e da instrução da Unidade Técnica que fundamentou este Acórdão, peça 34, ao 8o Batalhão de Engenharia de Construção - Exército Brasileiro e ao representante; fazer as determinações sugeridas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos; arquivar o processo, nos termos do art. 169, III, do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 006.568/2021-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: 8o Batalhão de Engenharia de Construção. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Dar ciência ao 8o Batalhão de Engenharia de Construção - Exército Brasileiro, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão Eletrônico SRP 35/2020, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.6.1. recusa indevida das intenções de recurso apresentadas pela empresa Dodady Supermercados Ltda., uma vez que o juízo de admissibilidade das intenções de recurso deve avaliar tão somente a presença dos pressupostos recursais (sucumbência, tempestividade, legitimidade, interesse e motivação), constituindo irregularidade a denegação fundada em exame prévio de questão relacionada ao mérito do recurso, em afronta ao disposto no art. 4o, inciso XI, da Lei 10.520/2020 c/c o art. 44 do Decreto 10.024/2019, e à jurisprudência do TCU, a exemplo do Acórdão 1148/2014-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro Benjamin Zymler; 1.6.2. no modelo de atestado de capacidade técnica inserido no Anexo IV do edital, consta coluna com solicitação de informações quanto ao número da Nota fiscal/Nota de Empenho/Contrato, em afronta ao art. 30 da Lei 8.666/1993, que elenca de forma exaustiva todos os documentos que podem ser exigidos para habilitar tecnicamente um licitante, e a jurisprudência do TCU, a exemplo do Acórdão 944/2013-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro Benjamin Zymler, lembrando que, caso necessárias à confirmação das informações constantes do atestado de capacidade técnica apresentado pela licitante, essas informações podem ser objeto de diligências, nos termos do art. 43, § 3o da Lei 8.666/1993.